Tribunal: TJMT
Processo: 1007714-10.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007714-10.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), RENCO EQUIPAMENTOS S/A - CNPJ: 08.112.678/0012-20 (APELADO), LUCENIRA SOARES OLIVEIRA - CPF: 344.345.855-68 (APELADO), ANTONIO MARCELO SANTOS OLIVEIRA - CPF: 292.726.295-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO. O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RODRIGO ROBERTO CURVO FOI CONVOCADO PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DA EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III, DO CPC – DUPLA INTIMAÇÃO – INOBSERVÂNCIA – SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA - NULIDADE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1 - Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco
, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, determinar a intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do § 1o do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta na nulidade do ato sentencial.

2 - Não basta a intimação pessoal realizada com o objetivo de provocar a manifestação da exequente (autora) acerca de determinado ato realizado no processo. É necessária a intimação específica e posterior inércia da parte, sob pena de ofensa aos princípios processuais da cooperação e da não surpresa.

3 – A não observância da dupla intimação e a intimação específica acarretam a nulidade do ato sentencial que extingue a ação fundamentado no abandono da causa.

4 - Recurso conhecido e, no mérito, provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível no 1007714-10.2020.8.11.0002, aflorado pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL com o desígnio de obter, por via do presente recurso, a modificação do julgamento proferido nos autos de executivo fiscal tombado sob o mesmo número, que moveu em desfavor da empresa RENCO EQUIPAMENTOS S/A e seus sócios que, em suma, EXTINGUIU o feito, com fundamento em abandono da causa, com arrimo no artigo 485, III, do Código Procedimental Civil.

Inconformado com o resultado do veredicto proferido pelo togado singular, o ESTADO DE MATO GROSSO, neste ato representado pelo ilustre Procurador-Geral do Estado, Dr. Rodrigo Santos de Carvalho, busca por via do presente apelo a nulidade da sentença sob os fundamentos a seguir:

1 – Que o fato gerador da extinção do processo foi a suposta inércia da apelante em promover os atos e diligências que lhe competia e, assim, segundo o togado singular, caracterizou abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III c/c art. 771,
“caput”
,
ambos do Código Procedimental Civil.

2 – Discorre sobre a ausência imprescindível da dupla intimação da autora para impulsionar o feito.

3 – Elucida que em nenhum momento ocorreu por parte da exequente o sustentado abandono da causa, tal fato, inclusive, por caracterizar medida excepcional, não pode ser presumido, reclamando a verificação de alguns aspectos relevantes, de maneira especial, a inércia reiterada do autor que, de forma inequívoca, demonstra o seu desinteresse no prosseguimento da lide.

4 – Finaliza suas razões externando que a execução veicula crédito público sujeito à observância do princípio da indisponibilidade da coisa pública, com o qual não se compatibiliza a presunção de abandono da causa, haja vista a eventual disposição de direitos públicos carece de autorização legal (Id. 206982287).

Assim, depois de expor suas razões de inconformismo, por total ausência de comprovação do
animus
de abandonar a causa, implora pelo conhecimento e provimento do presente recurso, para o fim de reformar a decisão admoestada, tendo em vista que a inércia decantada não restou configurada nos autos e, ainda que tivesse ocorrido, a extinção da lide se deu sem que, antes, fossem observadas as disposições contidas no §1o do artigo 485 do Código Procedimental Civil.

O recurso foi tempestivamente apresentado. Sem preparo, por força de lei.

Sem contrarrazões (Id.206982288).

Sem manifestação ministerial, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como delineado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL contra a empresa RENCO EQUIPAMENTOS S/A e outros, em apertada síntese, extinguiu o feito por abandono da causa com arrimo no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, de cuja decisão discorda o Ente Público Fiscalizador.

Analiso controvérsia.

Sobressai que toda a controvérsia no presente caso reside na verificação do acerto ou não do
decisum
monocrático que extinguiu o feito, ao fundamento de abandono da causa pela exequente, ora apelante.

Nesse passo, por entender pertinente, trago à colação breve relato dos fatos que motivaram a extinção da presente ação pelo julgador monocrático.

Tem-se que a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL ajuizou ação de execução fiscal em desbenefício da empresa RENCO EQUIPAMENTOS S/A, com o desígnio de obter o recebimento de crédito tributário consubstanciado na CDA n. 2017/473953, no valor originário de R$68.800,07 (sessenta e oito mil oitocentos reais e sete centavos) que, atualizado em 03/05/2023, perfazia o montante de R$133.496,61 (cento e trinta e três mil quatrocentos e noventa e seis reais e sessenta e um centavo).

Determinada a citação do executado, logrou-se êxito apenas na citação dos sócios da empresa executada.

Em 21/09/2022 o ESTADO DE MATO GROSSO peticiona nos autos requerendo a realização de penhora online, pelo Sistema SISBAJUD, apresentado CDA atualizada.

Sem que fosse realizada a tentativa de penhora online, pelo menos não há nos autos qualquer indício que demonstre essa tentativa de satisfação do crédito, em 03/03/2023 o togado singular determinou a intimação da exequente para que apresentasse aos autos planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado da dívida (Id. 1113340948).

Atendendo a determinação judicial, o Ente Público Fiscalizador, em 03/05/2023, apresentou o cálculo da dívida atualizada (Id. 116685528).

Em 23/08/2023, a Gestora Judicial certifica que impulsionou os autos com a finalidade de intimar PESSOALMENTE a parte exequente, por meio eletrônico, para que no prazo de 5 (cinco) dias desse prosseguimento no feito, requerendo o que entendesse de direito, sob pena de extinção.

Muito embora a Gestora Judicial tenha certificado o impulsionamento do feito, tenho por mim que não ocorreu, na hipótese em julgamento, a intimação pessoal da Fazenda Pública com a finalidade de realizar atos e diligências aptas a dar andamento na marcha processual, ou seja, na intimação certificada pela Gestora, além de não ter sido endereçada de forma pessoal, não fez constar que a inércia da Fazenda Pública em não dar impulsionamento ao feito acarretaria na sua extinção por abandono da causa, sendo, portanto, deficiente para essa finalidade.

Não obstante, sobreveio sentença, nesse sentido, causa motivadora do presente recurso.

O suposto abandono foi a causa motivadora da extinção da lide sem julgamento de mérito, com arrimo no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, gerando, por sua vez, a interposição do presente recurso apelatório, pelas razões que já foram tracejadas no relatório.

Navegando em todo caderno processual eletrônico, ponderando as alegações da Fazenda Pública e os documentos que me foram apresentados, forçoso concluir que a reforma da decisão objurgada é medida que se impõe.

É certo que quando a tramitação do processo depende exclusivamente de ato cuja realização competia à iniciativa e à diligência da parte autora, a lei processual indica a solução:
deve o autor ser “intimado pessoalmente para suprir a falta em 05 (cinco) dias”
. Não sendo a falta suprida no prazo assinalado, pode o magistrado decretar a extinção do processo, sem julgamento do mérito e, por via de consequência, determinar a extinção do feito.

Com efeito, o artigo 485 do Código Procedimental Civil prevê a resolução do processo por abandono da causa, o qual pressupõe, necessariamente, o cumprimento da regra contida no §1o do referido dispositivo legal,
in verbis:

“Art. 485 – O Juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II – quando ficar parado durante mais de ano por negligência das partes.

III – por não promover os atos e as diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

(...)

§ 1o.- Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias.

De modo que, de simples leitura dos dispositivos legais citados, pode-se concluir, com clareza solar, que antes de decretar a extinção do feito, por abandono da causa, o magistrado deve, impreterivelmente, promover a intimação pessoal e específica da parte interessada para sanar o vício, antes da derradeira decisão.

Nesse cenário, com relação ao ato que ensejou a decantada inércia do autor e, por via de consequência, a extinção do feito, não vislumbrei a preambular intimação pessoal do Ente Público Fiscalizador, com essa finalidade, ou seja, com a advertência de que, em caso do não atendimento ao chamamento judicial, a ação seria extinta por abandono da causa, conforme exigência prognosticada no §1o do art. 485 do CPC, de forma que a inobservância contida no aludido dispositivo legal acarreta, por si só, a nulidade do ato sentencial, sendo necessário o prosseguimento do feito.

Para corroborar esse entendimento, trago à colação pronunciamento do Tribunal da Cidadania
– in verbis:

EMENTA

“PROCESSO CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DE CAUSAS ART. 485, III, DO CPC – OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃSO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO – ART. 485, § 1o, DO CPC.

1 – O termino do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente,
com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro
(que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, §1o, do CPC.

2 – A regra acima já vinha prevista no CPC/1973, no art. 267, § 1o (a única diferença é que o prazo para restabelecer o andamento do feito era de quarenta es oito horas). A Jurisprudência do STJ, em relação ao referido dispositivo legal, exigia que a sentença de extinção fosse precedida de intimação pessoal abrindo o específico prazo (então de 48h, conforme dito) para que fosse promovido o andamento do feito, sob pena de extinção.

3 – No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença de extinção da Execução Fiscal por abandono, consignando que a Fazenda credora foi cientificada pessoalmente da penhora deferida, sem apresentar manifestações.

4 – Há dois equívocos que conduzem à reforma do julgado: em primeiro o lugar a extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências que lhe competiam. Ademais, verificando o transcurso do prazo
in albis
, compete a autoridade de cinco dias ou de quarenta e oito horas (conforme vigente, ao tempo da intimação, o novo ou o revogado CPC), promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção.

5 – Ao que se verifica, o ato de cientificar a Fazenda Públicas da realização da penhora não lhe transferiu a prática de qualquer ato processual, uma vez que o ato subsequente (alienação judicial) poderia ser promovido ex ofício pelo juiz.

6 – Não bastasse isso, aso que consta do voto condutor do acórdão hostilizado, ad extinção do feito teria decorrida da simples ausência de resposta do ente público à cientificação da penhora realizada nos autos, quando, conforme acima demonstrado, a sentença somente poderia ser proferida se previamente tivesse havido intimação pessoal concedendo à exequente prazo para que esta praticasse algum ato privativo, indispensável para o andamento do feito, cujo desatendimento seria sancionado com a extinção por abandono da causa.

- Recurso Especial Provido.

(REsp N. 1.738.705-MT (2018/0118/0102513-1 – Relator Min. HERMAN BENJAMIN, Julgado em 22 de maio de 2018).

O entendimento deste Sodalício trilha no mesmo sentido,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA – ARTIGOS 485, III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, par dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1o, do artigo 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração d intimação pessoal, a sentença deve ser anulada. (PJe 0001150-16.2000.8.11.0040, Relatora ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, julgado em 06/12/2023, Publicado em 09/12/2023).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃP – BENS E VALORES PENHORÁVEIS NÃO ENCONTRADOS – AVISO DE RECEBIMENTO ENCAMINHADO AO AUTOR ENTREMENTES PARA ENDEREÇO ESTRANHOS AOS AUTOS – NULIDADE ABSOLUTA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo, sem julgamento do mérito, por abandono de causa não poderá ser decretada sem a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, no prazo legal, sob pena de violação ao disposto no §1o do artigo 485 do Código de Processo Civil. (PJe 001911-42.2003.8.11.0040, Relatora Desa. MARIA HELENA GARGLIONE PÓVOAS, Julgamento proferido em 22/11/2023, Publicação no dia 27/11/2023).

Ademais, para certificar-se ainda mais a incorreta extinção da ação, analisando todos os detalhes dos atos já ocorridos no processo, cheguei à conclusão de que em nenhum momento pretérito ocorreu a decantada inércia do exequente, ao contrário, em todas as vezes que intimado a se pronunciar nos autos, compareceu, alegando o que lhe era de direito.

Entendo que para retomada da marcha processual dependia muito mais do impulso oficial do que propriamente de nova manifestação do exequente, isso, levando em consideração que, em oportunidade outras, a exequente requereu a realização de penhora online, tendo apresentado o cálculo atualizado da dívida, conforme determinação judicial, e não se tem notícias de que foi ao menos tentada a realização da penhora pelo Sistema SISBAJUD, em busca da satisfação do crédito.

Destarte, levando em consideração que a intimação da parte autora, ora apelante, não se deu nos moldes previstos em lei, mostra-se necessária a nulidade do ato sentencial obliterado, eis que proferido em desconformidade com o ordenamento jurídico pátrio.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença hostilizada e, por via de consequência, determinar o retorno dos autos à instância de origem para que seja retomada a marcha regular do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024